Tribunal: TJSP
Processo: 1088492-10.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Alegação de divulgação de vídeo na internet no qual participou de simulação de entrevista. cuja indesejada repercussão lhe trouxe consequências negativas e abalo moral – Sentença de parcial procedência determinando a remoção do conteúdo descrito na inicial – Inconformismo do autor, pleiteando a remoção global do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Alegação de divulgação de vídeo na internet no qual participou de simulação de entrevista. cuja indesejada repercussão lhe trouxe consequências negativas e abalo moral – Sentença de parcial procedência determinando a remoção do conteúdo descrito na inicial – Inconformismo do autor, pleiteando a remoção global do conteúdo, indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência; do réu EMERSON, suscitando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, alegando, no mérito que não teve qualquer intenção de causar dano ao autor, pois compartilhou conteúdo já publicado - Apelo do autor intempestivo - Falta de interesse recursal do réu EMERSON, pois a sentença acolheu apenas o pedido do autor para exclusão do conteúdo das redes sociais, afastados os danos morais - Recursos não conhecidos.